Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: EMERSON SOUZA ANDRADE DESPACHO 1. A gratuidade de justiça da apelante foi revogada, nos termos da decisão de ID no 42772109. Os embargos de declaração opostos, não foram conhecidos (ID no 42826997). 2. Houve a interposição de agravo interno, o qual foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 45806319). Logo, a decisão recorrida foi mantida em sua integralidade. 3. Desse modo, aguarde-se o prazo para que a apelante promova o recolhimento do preparo, conforme determinado no despacho de ID no 46752713, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO